Tribunal: TJBA
Processo: 8138305-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138305-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOANICE DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. INTIMAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM INFORMAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO". COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DEMONSTRA EXISTÊNCIA DO ENDEREÇO. INCONSISTÊNCIA NA COMUNICAÇÃO. NOVA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de indenização do seguro DPVAT, em razão do não comparecimento da parte autora à perícia médica designada, após tentativa de intimação frustrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se deve ser considerada válida a intimação quando o AR retorna com informação "não existe o número", mas a parte apresenta comprovante de residência que demonstra prestação de serviços públicos no mesmo endereço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Embora seja dever da parte manter atualizado seu endereço nos autos (art. 77, V, CPC), o juízo deve constatar inconsistências na comunicação que fogem à responsabilidade da parte.

4 - A apresentação de fatura de serviços públicos (EMBASA) relativa ao mesmo endereço indica que o número existe e recebe correspondências regulares, sugerindo a possibilidade de lapso do carteiro na identificação do imóvel.

5 - Diante da dúvida razoável sobre a efetiva tentativa de intimação, é prudente determinar que o advogado ratifique o endereço ou informe endereço atualizado para nova tentativa, advertindo que futura frustração será interpretada como negligência da parte quanto à obrigação de manter visível o número de identificação do imóvel em que reside.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar nova tentativa de intimação pessoal.